Tribunal: TJSP
Processo: 0504724-17.2007.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Taubaté – Taxa de Licença e ISS – Exercícios de 2003 a 2006 – Ação ajuizada em dezembro de 2007, dentro do prazo prescricional quinquenal – Demora tramitação que não pode ser imputada à exequente – Prescrição intercorrente não caracterizada – Aplicação da Súmula 106 do STJ - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0504724-17.2007.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAUBATÉ, é apelado PAULO ULISSES PESSANHA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504724-17.2007.8.26.0625 -Voto no 21587
2
APELAÇÃO N°: 0504724-17.2007.8.26.0625
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
APELADO: PAULO ULISSES PESSANHA DA SILVA
COMARCA: TAUBATÉ
VOTO No 21587
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL Município de Taubaté Taxa
de Licença e ISS Exercícios de 2003 a 2006 Ação
ajuizada em dezembro de 2007, dentro do prazo
prescricional quinquenal
Demora tramitação que
não pode ser imputada à exequente
Prescrição
intercorrente
não
caracterizada

Aplicação da
Súmula 106 do STJ - Sentença reformada Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ por meio
do qual, objetiva a reforma da sentença de fls. 78/81 que acolheu
a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição
intercorrente, e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal
nos termos do artigo 156, V e art. 174, parágrafo único, inciso I,
redação da Lei Complementar 118/2005 e condenou a excepta ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da execução.
Em suas razões, alega, em suma, que não houve
prescrição intercorrente, uma vez que a ação foi proposta dentro
do prazo legal e que o despacho que determinou a citação teve o
condão de suspender a execução. Sustenta ainda que a demora na
citação se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, que deixou
de expedir a carta de citação em tempo razoável, pois, a ação foi
distribuída em dezembro de 2007 e a carta de citação somente foi
expedida em setembro de 2012. Por fim, invoca em seu prol, a
aplicação do teor da Súmula 106 do STJ, daí porque pugna pela
inversão do julgado.
Devidamente
intimado,
não
apresentou
contrarrazões (fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504724-17.2007.8.26.0625 -Voto no 21587
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que tem por objeto a
cobrança do débito no valor de R$ 3.039,15 (três mil e trinta e
nove reais e quinze centavos), que corresponde ao ISS e taxa de
licença dos exercícios de 2003 a 2006.
A ação foi proposta em 28.12.2007. O despacho
que determinou a citação foi proferido em 10.03.2008 (fls. 02).
Houve expedição de mandado de citação somente em 26.09.2012
(fls. 11).
Em 27.06.2013 foi certificada a negativa de
citação (fls. 14), com abertura de vista à Fazenda Municipal em
15.05.2015, que requereu o prosseguimento regular do feito (fls.
15).
O
executado
compareceu
aos
autos
em
03.08.2017, apresentando exceção de pré-executividade, quando
alegou a ocorrência de prescrição.
Em 19.09.2018, sobreveio sentença de extinção
da execução, em acolhimento à exceção de pré-executividade.
Pela análise dos autos, verifica-se que não
ocorreu a prescrição, pois, a ação foi ajuizada dentro do
quinquênio legal, após a vigência da Lei Complementar 118/2005
que determina que o despacho citatório interrompe o prazo
prescricional, logo, a apelante não pode ser culpada pela demora
na citação, que se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário,
devendo ser aplicada ao caso, a súmula 106 do Superior Tribunal
de Justiça.
Como se vê, a ação foi ajuizada em 28.12.2007 e
a carta de citação somente foi expedida em 26.09.2012 (fls. 11),
ou seja, quando já ultrapassados mais de quatro anos da sua
distribuição. Destarte, a culpa pela morosidade no trâmite
processual, não pode ser imputada à apelante, e sim,
exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.
Neste sentido, esta Câmara já se pronunciou:
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, exercício de 1997

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504724-17.2007.8.26.0625 -Voto no 21587
4
- Município de Praia Grande
Prescrição- Não ocorrência -
A demora na citação do devedor não pode ser imputada ao
exequente
Precedentes desta C. Câmara - Andamento do
feito prejudicado por mecanismos inerentes à justiça
Aplicação da Súmula no 106 do STJ - Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO,
com
determinação”.(
Apelação
/
Reexame
Necessário
no
0070372-04.2000.8.26.0477,
15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, j. em 15 de dezembro de 2016. Relator RODRIGUES
DE AGUIAR).
Desta forma, a sentença merece ser reformada
para afastar a prescrição decretada e determinar o prosseguimento
da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para determinar o prosseguimento regular da execução
fiscal nos termos da inicial.
REZENDE SILVEIRA
Relator